Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009349-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (AGRAVADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (AGRAVADO), BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.804.997/0001-81 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (AGRAVADO), SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEFERIDA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/23 - COMPENSAÇÃO ADMITIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para fins de disciplinar o diploma processual a reger o tema dos honorários advocatícios, pacificou-se o entendimento que seria o direito vigente à época da sentença. Como no caso a sentença foi proferida antes de 18/03/2016, aplica-se o CPC/73, o qual admite a compensação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009349-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA, BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Alexsander Botelho de Souza e Beta Comércio de Veículos Ltda.
afastou a compensação de honorários e determinou ao agravante que efetue o pagamento dos honorários advocatícios em favor do espólio de Samuel de Campos Widal no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio dos valores.

Alega que a decisão agravada diverge do entendimento do STJ, bem como revela-se em ofensa ao disposto no art. 21 do CPC/73.

Requer a suspensão da decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal concedido (id. 209839650).

Sem contraminuta. (certidão id. 213389654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios e determinou o pagamento em prol do advogado da parte contrária, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Com efeito, a matéria foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1009611-40.2024.8.11.0000, tirado da mesma decisão ora agravada, no qual se reconheceu a possibilidade da compensação dos honorários advocatícios, porque a sentença foi proferida na vigência do CPC/73.

Neste sentido, consignou-se:

Por sua via, verifica se tratar de sentença e acórdão proferidos na vigência do CPC/73, e sob tal perspectiva, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, pacificou o tema, concluindo que
"em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015"
(REsp 1.465.535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 22/8/2016).

A interpretação parte do pressuposto de que os honorários sucumbenciais são normas de direito material, de modo que a parte condenada em honorários advocatícios na sentença, em conformidade com as regras do CPC/73, tem direito adquirido à aplicação das normas existentes no momento da prolação do respectivo ato processual.

Desta feita, proferida a sentença na vigência do CPC/73, a fixação dos honorários advocatícios deve se pautar nas normas do diploma civil revogado, que previa a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024